Tribunal: TJPA
Processo: 0809741-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809741-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NAELY DE JESUS ALVES TITO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:
0809741-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
M.A.J.P., representado por sua genitora NAELY DE JESUS ALVES TITO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TEA E EPILEPSIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por M.A.J.P., menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora, Naely de Jesus Alves Tito, visando à obtenção dos medicamentos Risperidona 1mg/ml e Clomipramina 10mg, além do custeio de acompanhamento terapêutico multidisciplinar (neuropediatria, fonoterapia, terapia ocupacional e psicoterapia), necessários ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (CID F84) e epilepsia (CID G40). O juízo de origem deferiu tutela provisória de urgência para assegurar o fornecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. O Estado agravante alega ilegitimidade passiva, ausência de adequação dos medicamentos às diretrizes do SUS e violação aos precedentes vinculantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda apesar da gestão municipalizada da saúde; (ii) verificar se é possível impor ao Estado a obrigação de fornecer medicamentos, inclusive os fora da lista do SUS, quando prescritos por profissional habilitado; (iii) apurar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde é reconhecida pela jurisprudência do STF (Tema 793) e do STJ, não sendo afastada pela descentralização administrativa do SUS ou pela repartição de competências internas entre União, Estados e Municípios.

4.

A presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – probabilidade do direito e perigo de dano – justifica a manutenção da tutela de urgência, diante da prescrição médica fundamentada e da urgência no início ou continuidade do tratamento para criança em situação de vulnerabilidade.

5.

A alegação de que a Clomipramina integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica e que sua responsabilidade caberia exclusivamente ao Município não se sustenta diante do caráter solidário da obrigação dos entes públicos.

6.

O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é possível, conforme fixado pelo STJ no Tema 106, desde que presentes os requisitos: prescrição médica fundamentada, ausência de alternativa terapêutica eficaz e registro do fármaco na Anvisa – requisitos verificados nos autos em sede de cognição sumária.

7.

A decisão agravada não viola os Temas 6 e 1234 do STF nem o Tema 106 do STJ, tampouco as Súmulas Vinculantes 60 e 61, pois observa os parâmetros legais e constitucionais para a concessão de tutela provisória em favor de criança hipossuficiente com necessidade de tratamento urgente.

8.

O princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção integral à criança (CF, art. 1º, III e art. 227) impõem a prevalência do direito à saúde sobre argumentos meramente financeiros ou administrativos trazidos pelo ente público agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, podendo ser demandados isolada ou conjuntamente.

2.

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento e tratamento multidisciplinar é cabível quando presentes a prescrição médica fundamentada, o risco de dano à saúde e a hipossuficiência do beneficiário.

3.

O fornecimento de medicamentos fora das listas do SUS é admissível, desde que cumpridos os requisitos definidos no Tema 106 do STJ.

4.

A divisão administrativa de competências no SUS não pode ser oposta ao jurisdicionado como óbice ao exercício do direito à saúde, sendo questão a ser resolvida na esfera interna da administração pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 227; CPC, art. 300; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.02.2023; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; STJ, AgInt no AREsp 2220141/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.05.2023; TJPA, ApCiv 0807592-74.2024.8.14.0028, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16.10.2025; TJ-RS, ApCiv 70080266661, Rel. Des. Alexandre Kreutz, j. 21.03.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0804916-22.2025.8.14.0028, ajuizada por M.A.J.P., menor absolutamente incapaz, representado por sua genitora Naely de Jesus Alves Tito, em face do Estado do Pará e do Município de Marabá.

Na demanda originária, a parte autora objetiva o fornecimento contínuo dos medicamentos Risperidona 1mg/ml e Clomipramina 10mg, bem como o custeio de acompanhamento multidisciplinar especializado, compreendendo atendimento com neuropediatra, fonoterapia, terapia ocupacional e psicoterapia, necessários ao tratamento de Transtorno do Espectro Autista (CID F84) e epilepsia (CID G40).

O Juízo de primeiro grau, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, deferiu tutela provisória de urgência, determinando aos entes demandados que providenciassem o fornecimento dos medicamentos e dos tratamentos prescritos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a responsabilidade pelo fornecimento da Clomipramina seria exclusiva do Município de Marabá, por integrar o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, bem como que o medicamento Risperidona não poderia ser exigido judicialmente, ante a suposta ausência de adequação aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS e inexistência de comprovação técnica específica para o caso concreto.

O agravante invoca, ainda, os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, bem como as Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, defendendo a necessidade de observância estrita às políticas públicas de saúde e aos critérios administrativos de incorporação e dispensação de medicamentos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada. O pedido de efeito suspensivo foi anteriormente indeferido por decisão monocrática desta Relatoria. Certificada a ausência de contrarrazões, o Ministério Público de segundo grau manifestou-se nos autos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o direito à saúde possui assento constitucional expresso, consubstanciando-se como direito social fundamental, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de implementar políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A interpretação sistemática desses dispositivos, em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), conduz à conclusão de que a tutela jurisdicional deve se orientar pela máxima efetividade desse direito, sobretudo quando se trata de criança ou adolescente, sujeito de proteção integral, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso concreto, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A probabilidade do direito resta evidenciada pela prescrição médica acostada aos autos originários, indicando de forma expressa a necessidade dos medicamentos e do acompanhamento multidisciplinar para o tratamento do menor, portador de Transtorno do Espectro Autista e epilepsia. Já o perigo de dano é manifesto, uma vez que a interrupção ou o retardamento do tratamento pode ocasionar prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento físico, psíquico e cognitivo do paciente, configurando risco concreto à sua saúde e dignidade.

Não prospera a tese recursal de ilegitimidade do Estado do Pará sob o argumento de repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, sendo irrelevante, para o cidadão, a divisão interna de atribuições entre União, Estados e Municípios.

Eventual acerto de contas ou compensação financeira entre os entes deve ser resolvido na esfera administrativa, não podendo servir de óbice à concretização imediata do direito fundamental à saúde.

Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.(STF - RE: 855178 SE, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015).

Bem como decidiu o STJ no tema nº 793, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17.3.2020. 2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2220141 RS 2022/0310214-2, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

No que se refere à alegação de que o medicamento Risperidona não estaria adequado às diretrizes do SUS ou dependeria de observância estrita aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, cumpre assinalar que tais normas administrativas não podem se sobrepor à Constituição Federal nem restringir, de forma absoluta, o acesso do jurisdicionado ao tratamento prescrito por profissional habilitado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 106 dos recursos repetitivos
assentou que o fornecimento de medicamento não incorporado às listas do SUS é possível desde que haja prescrição médica fundamentada, registro na ANVISA e demonstração da necessidade do fármaco, requisitos que, no caso, se mostram suficientemente atendidos em sede de cognição sumária.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos.Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(STJ - REsp: 1657156 RJ 2017/0025629-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2018 IP vol. 111 p. 317 RJTJRS vol. 310 p. 197 RSTJ vol. 251 p. 118).

Em casos semelhantes decididos por este TJPA:

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TEA E TDAH. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO CONFORME A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que condenou o Estado e o Município de Marabá ao fornecimento de medicamentos (Risperidona e Imipramina), exames (eletroencefalograma, tomografia de crânio, teste neuropsicológico) e terapias (ocupacional e seriadas) a criança de quatro anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), com direcionamento primário da obrigação conforme as competências no âmbito do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda diante da gestão plena de saúde pelo Município de Marabá; (ii) estabelecer se é possível impor obrigação de fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde ao Estado, inclusive quanto à medicação Imipramina, que o apelante alega não integrar a RENAME.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme interpretação do art. 196 da CF/88 e entendimento do STF no Tema 793 da repercussão geral, não sendo afastada pela descentralização administrativa do SUS ou pela gestão plena exercida pelo Município.

4. O direcionamento da obrigação de fazer deve observar a repartição de competências estabelecida pelas normas do SUS e pelas listas oficiais de medicamentos, conforme autorizado pelo STF no Tema 1234, podendo o magistrado atribuir a responsabilidade conforme a aptidão do ente público.

5. O medicamento Imipramina consta na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) do Município de Marabá, não se tratando, portanto, de medicamento excepcional ou não padronizado, o que afasta a incidência do Tema 106 do STJ e direciona sua aquisição ao Município.

6. A Risperidona integra o Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo sua aquisição, armazenamento e dispensação responsabilidade prioritária do Estado, nos termos da Portaria de Consolidação nº 2/2017 do Ministério da Saúde.

7. A vulnerabilidade da criança diagnosticada com TEA e TDAH, somada à urgência e natureza indisponível do direito à saúde, justifica a atuação judicial para assegurar a prestação do tratamento integral, vedando a negativa de fornecimento com base na alegação de reserva do possível.

8. A sentença deve ser parcialmente reformada apenas para ajustar o direcionamento da obrigação de fornecimento da medicação Imipramina ao Município de Marabá, mantendo-se, no mais, a responsabilização solidária dos entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a competência e a disponibilidade de medicamentos no SUS.

2. O fornecimento de medicamentos padronizados na REMUME é obrigação prioritária do Município responsável por sua incorporação.

3. O fornecimento de medicamentos do Grupo 1B do CEAF, como a Risperidona, é obrigação prioritária do Estado, conforme diretrizes do Ministério da Saúde.

4. A gestão plena de saúde não afasta a legitimidade passiva do Estado em demandas que visem à efetivação do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, art. 487, I; Portaria de Consolidação MS nº 2/2017, art. 49, I, b.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2022; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.02.2023; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; TJPA, ApCiv 0800743-50.2020.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.06.2025; TJPA, AI 0804798-04.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 19.06.2023; TJMG, AI 3582285-65.2024.8.13.0000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 04.02.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807592-74.2024.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2025).

No que concerne à alegação do agravante de que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Clomipramina 10mg seria exclusiva do Município de Marabá, por integrar o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, tal argumento não merece acolhida. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal reconhece que o direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, sendo irrelevante, para o jurisdicionado, a repartição administrativa de competências ou a forma de financiamento do Sistema Único de Saúde.

Vejamos jurisprudência em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. JULGAMENTO STJ. TEMA 106. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO FADEP. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. Medicamento fornecido pelo SUS. A Constituição Federal é de clareza solar ao determinar que se trata de um dever do Estado lato sensu em garantir o direito à saúde a todos os cidadãos, porquanto elevou tal direito ao patamar de social e fundamental, já que se encontra intimamente ligado ao direito à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Inteligência dos artigos 1º, inciso III; 6º e 196 todos da Carta Magna.
Assim, ainda que o medicamento Clomipramina integre a Lista de responsabilidade de outro ente federativo, o Estado responde pelo seu fornecimento
. Medicamentos não disponibilizado pelo SUS. É pacífico o entendimento de que estando comprovada a necessidade do tratamento à manutenção da saúde do indivíduo, bem como a impossibilidade de substituição do medicamentos/tratamentos/equipamentos por algum disponibilizado pelo SUS, é da responsabilidade do Estado prover o tratamento para as pessoas em situação de hipossuficiência. No caso concreto, restou comprovada a... necessidade de uso dos medicamentos Neozine e Clozapina pelo adolescente, bem como a hipossuficiência econômica da sua família. Honorários advocatícios. A confusão entre credor e devedor somente é reconhecida quando a Defensoria litigar com o Estado, por ser um órgão deste. Súmula 421 do STJ. Honorários pelo Estado ao FADEP afastados. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70080266661, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 21/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70080266661 RS, Relator: Alexandre Kreutz, Data de Julgamento: 21/03/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/03/2019).

Ademais, a pretensão recursal de suspender ou revogar a tutela concedida revela-se incompatível com o princípio da vedação ao retrocesso social e com a técnica da ponderação de interesses, pois o eventual prejuízo financeiro alegado pelo ente público não se sobrepõe ao risco concreto de dano grave e irreparável à saúde de criança em situação de vulnerabilidade.

A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que, em conflitos dessa natureza, deve prevalecer a proteção à vida e à saúde, especialmente quando demonstrada a urgência do tratamento e a hipossuficiência do beneficiário.

Não procede, igualmente, a alegação de que a decisão agravada teria afrontado os
Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF
, o
Tema 106 do STJ
, ou as
Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61
.

Ao contrário, a decisão combatida harmoniza-se com tais precedentes ao priorizar a proteção do direito fundamental à saúde e à vida, sem afastar, em momento algum, a possibilidade de posterior análise mais aprofundada quanto à política pública envolvida. Cumpre destacar que os precedentes vinculantes não vedam a concessão de tutela de urgência em hipóteses como a presente, mas apenas estabelecem parâmetros para o julgamento definitivo de demandas estruturais ou de fornecimento continuado de medicamentos, o que não se confunde com a necessidade imediata de resguardar a saúde de menor em situação de risco.

Por fim, verifica-se que o Ministério Público de segundo grau, no exercício de sua função constitucional de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se nos autos, reforçando a necessidade de preservação da tutela deferida em primeiro grau, o que confere ainda maior legitimidade à manutenção da decisão agravada. Assim, inexistindo ilegalidade, teratologia ou manifesta contrariedade à jurisprudência dominante, não há razão para acolher o inconformismo do agravante, impondo-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se íntegra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, que deferiu a tutela provisória de urgência para assegurar o fornecimento dos medicamentos e do acompanhamento multidisciplinar ao menor, por seus próprios fundamentos, os quais ora se ratificam, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e do direito fundamental à saúde.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026